Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-98.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017770-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ARNALDO MARQUES CONCEICAO - CPF: 568.668.441-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANIFESTAÇÃO DO NAT. PARECER TÉCNICO EMITIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO, TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em ação de obrigação de fazer destinada à obtenção de transferência hospitalar para tratamento cirúrgico de fratura de colo de fêmur direito, determinou a prévia remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT e postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência pelo prazo de 72 horas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se subsiste interesse recursal na apreciação da insurgência contra a postergação da tutela de urgência, após a disponibilização de leito hospitalar, a transferência do paciente e a realização da cirurgia indicada.

III. Razões de decidir

3. A tutela recursal foi parcialmente deferida para reduzir para 24 horas o prazo destinado à manifestação do NAT e determinar ao Juízo de origem a apreciação imediata do pedido de urgência após a juntada do parecer técnico ou o decurso do prazo.

4. Posteriormente, o parecer do NAT informou a disponibilização de leito no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, em Nova Mutum/MT, para transferência do agravante.

5. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a efetiva transferência do paciente, a realização do procedimento cirúrgico e a posterior alta hospitalar para recuperação domiciliar.

6. A pretensão recursal perdeu utilidade prática, pois o atendimento médico-hospitalar buscado foi concretizado no curso do recurso.

7. A perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da prejudicialidade do agravo, por ausência de interesse recursal atual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A efetiva disponibilização de leito hospitalar, a transferência do paciente e a realização do procedimento cirúrgico requerido acarretam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência para manifestação do NAT.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arnaldo Marques Conceição contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1014569-53.2026.8.11.0015, que, embora reconhecendo a urgência do caso, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, fixando prazo de 72 horas para manifestação e postergando a análise do pedido de tutela de urgência.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida afronta princípios processuais e impõe ônus desproporcional, sem respaldo jurídico adequado, ocasionando cerceamento de defesa.

Ressalta que no caso em tela não se pode aguardar 72 horas para a emissão de parecer e somente então proferir decisão, pois tal lapso comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e acarretaria prejuízos irreversíveis à parte.

Defende, assim, que a intervenção do Tribunal é imprescindível para restabelecer a legalidade, assegurar a correta aplicação da norma e preservar os direitos do agravante diante da urgência da situação apresentada.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, com a redução do prazo para manifestação do NAT para 24 horas, devendo o juízo de origem apreciar de imediato o pedido de tutela de urgência após a juntada do parecer ou o decurso do prazo.

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta, sustenta a perda superveniente do objeto, porquanto o parecer foi acostado aos autos, a parte autora obteve vaga hospitalar e realizou a cirurgia, conforme documentos e contato telefônico, tornando inócua a discussão recursal. Requer, pois, o reconhecimento da prejudicialidade e a extinção do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Arnaldo Marques Conceição, com o objetivo de obter transferência para unidade hospitalar apta à realização de tratamento cirúrgico de fratura de colo de fêmur direito, diante da indicação médica de intervenção imediata.

Contra a decisão que postergou a apreciação da tutela de urgência para aguardar manifestação do NAT, o autor interpôs agravo de instrumento, sustentando que a providência técnica não poderia retardar a prestação jurisdicional em hipótese de urgência clínica comprovada.

Em sede de plantão, foi parcialmente deferida a tutela recursal apenas para reduzir o prazo conferido ao NAT para 24 horas, determinando-se ao Juízo de origem que apreciasse imediatamente o pedido de tutela após a juntada do parecer técnico ou o decurso do prazo assinalado.

Posteriormente, sobreveio a juntada do parecer do NAT, em 28/04/2026, informando a disponibilização de leito ao agravante no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, em Nova Mutum/MT, para aquela mesma data.

Em seguida, ofício expedido pela Secretaria de Estado de Saúde noticiou que o paciente foi efetivamente transferido à referida unidade hospitalar, onde se submeteu ao tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisária proximal do colo do fêmur, com síntese, tendo recebido alta hospitalar e passado à recuperação domiciliar.

Diante desse cenário, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, pois a pretensão deduzida no agravo consistia precisamente em afastar a postergação da análise da tutela de urgência e assegurar a imediata disponibilização do tratamento cirúrgico, providências que perderam utilidade prática após a emissão do parecer técnico e a efetiva disponibilização do leito hospitalar.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026